Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734754-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GATTO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Carlos Gatto em face da r. decisão (ID 105067108, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Seguros S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a implementação de serviço de Home Care em favor do Agravante. Alega, em resumo, estar acometido de várias doenças que o tornam dependente dos familiares, razão pela qual necessita do auxílio de profissionais de saúde. Sustenta que, ao contrário do decidido, as provas juntadas aos autos são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, não podendo aguardar a tramitação processual, pois o estado de saúde dele é grave. Acrescenta que a medida buscada visa a evitar internações hospitalares no atual cenário de pandemia. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a implementação do serviço de Home Care em favor do Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de constar dos autos relatório médico que indica a necessidade de implementação do serviço de Home Care em favor do Agravante (ID 104046676, na origem), afigura-se prudente e adequada a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de ser imprescindível a devida instrução processual para a análise da pretensão. Registre-se que os relatórios médicos (ID 104046675, 104046676, 104046677, 104046678 e 104046680, todos na origem) não geram o grau de certeza necessário ao deferimento da medida em sede liminar, devendo eventual concessão ocorrer após a manifestação da parte contrária, máxime porque inexiste nos autos documento que demonstre o motivo da negativa de implementação do serviço. Acrescente-se que o fato de constar da inicial (ID 104046666, na origem) pedido de atendimento Home Care em duas residências da família, localizadas em Águas Claras/DF e em Luis Eduardo Magalhães/BA, caracteriza situação que reforça a necessidade do contraditório. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator